Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803368-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HERMELINDA DA COSTA FREITAS

PROCURADOR: MATHEUS LEVY DA COSTA FREITAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. AUSENTE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O fundamento do pleito da exordial decorre, em verdade, do falecimento da beneficiária Luciléa da Costa Freitas, cônjuge dependente do ex-deputado falecido e instituidor originário da pensão.

2.

Em síntese, a autora pleiteia o redirecionamento a ela do benefício de pensão por morte recebida por sua mãe, Lucélia, beneficiária original da pensão de seu marido falecido há 40 anos.

3.

A luz da súmula 340 do STJ e do artigo 6º da Lei nº 4.797/78, alterada pela Lei nº 5.039/82, redação vigente à data do óbito do segurado direito ao recebimento de pensão por morte junto ao
Plano de Seguridade Social dos Parlamentares
, devendo prevalecer a bem lançada decisão de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão ID52506102 que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD em nome da inventariante do espólio executado em ação de execução fiscal processo n. .

Em síntese, trata-se de ação de concessão de pensão por morte, em que HERMELINDA DA COSTA FREITAS, representada por seu curador MATHEUS LEVY DA COSTA, ajuizou em face do Estado do Pará, na qual a autora sustenta que com o óbito do segurado (pai) ex-Deputado Estadual Álvaro de Oliveira Freitas, em 25/12/1982, de quem era dependente, pois este mantinha o lar onde habitava, continuando sob a dependência econômica da pensionista mãe Luciléa da Costa Freitas, falecida em 18/01/2021 e, por sempre depender deles, teria direito à pensão.

Requereu a tutela de urgência que foi indeferida.

Recorre alegando essencialmente que a decisão desconsidera a finalidade de proteção e subsistência familiar, afronta também aos princípios da isonomia substancial, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, sugerindo a aplicação analógica do Tema 732 do STJ.

Afirma que por ser portadora de doença mental incapacitante possui o direito a percepção da pensão por morte do pai morto em 1982 e que até o ano passado 2021 era paga a mãe (viúva).

Pede a concessão de efeito ativo e o provimento final para obter a tutela de urgência até aqui indeferida.

Neguei o efeito ativo ID8757100.

Foram interpostos embargos de declaração por mero inconformismo uma vez que não satisfazem às exigências do art. 1.022, I e II do CPC/2015 (ID8934673).

O Estado do Pará ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento em ID9119157.

O Ministério Público, em judicioso parecer ID9303593 se manifestou pelo desprovimento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não conheço dos embargos de declaração ID8934673 por não satisfazerem às exigências do art. 1.022, I e II do CPC/2015.

Conheço do agravo de instrumento para negar-lhe provimento.

Repisando fatos já relatados, a recorrente se insurge contra a decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na concessão de pensão por morte de seu genitor Álvaro de Oliveira Freitas, ex-Deputado Estadual da Assembleia Legislativa, falecido em 25/12/1982, em razão da ausência dos pressupostos autorizadores.

Como bem sabe o curador da agravante, a Súmula nº 340 do C. STJ dispõe que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Aplica-se, portanto, a Lei nº 4.797, de 18 de outubro de 1978, alterada pela Lei nº 5.039, de 13 de setembro de 1982, haja vista que o falecimento de seu pai se deu em 25/12/1982.

Muito embora a autora tenha mencionado na inicial que o pedido de pensão mensal é decorrente do óbito de seu pai, ex-deputado estadual, eis que, segundo alega, dele seria dependente economicamente, convém deixar anotado que da leitura da inicial decorre outra conclusão: que
o fundamento do pleito da exordial decorre, em verdade, do falecimento da beneficiária Luciléa da Costa Freitas, cônjuge dependente do ex-deputado falecido e instituidor originário da pensão
.

Em síntese, a autora pleiteia o redirecionamento a ela do benefício de pensão por morte recebida por sua mãe, Lucélia, beneficiária original da pensão de seu marido falecido há 40 anos.

Logo, considerando que o benefício previdenciário percebido por sua mãe (pensionista) é que supria as necessidades da demandante, portanto, sendo a autora, em tese, dependente de sua mãe, o pedido formulado na inicial revela-se inviável, a teor da Lei Complementar n. 92 de 2014.

Perdida a condição de beneficiário da pensão em virtude de seu falecimento, extinguiu-se o direito ao pensionamento, de modo que improcedente o pedido da agravante consistente ao recebimento desse benefício.

Há de se avaliar o caso a luz da súmula 340 do STJ e do artigo 6º da Lei nº 4.797/78, alterada pela Lei nº 5.039/82, redação vigente à data do óbito do segurado (25/12/1982), senão vejamos:

Art. 6° - Serão concedidos aos contribuintes do IPALEP, os seguintes benefícios:

(...)

b) - Em caso de morte, pensão no valor integral do quanto caberia, na época do falecimento, ao contribuinte deferida a seguinte ordem:

I – ao cônjuge sobrevivente

II - filho de qualquer condição, menor incapaz ou que tenha menos de 25 (vinte e cinco) anos e esteja matriculado em escola superior, ou do sexo feminino, maior solteira, desquitada ou viúva, que viva sob a dependência econômica do contribuinte.

É evidente que a nora de regência aponta que a ordem dos pensionistas é hierarquicamente sucessiva, de modo que sendo deferida a pensão ao cônjuge sobrevivente, não remanesce o direito aos filhos de qualquer condição.

Deste modo, não lhe socorre o direito ao recebimento de pensão por morte junto ao
Plano de Seguridade Social dos Parlamentares
, devendo prevalecer a bem lançada decisão de primeiro grau.

Assim exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, art. 6º da Lei nº 4.797/78, alterada pela Lei nº 5.039/82 c/c Súmula 340 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2022